Tribunal: TJDFT
Processo: 0729011-81.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso Inominado. Ação de declaração de nulidade. Fraude. Cartão de crédito. Compra. Utilização. Cartão físico. Chip. Comprovada. Utilização de senha. Não comprovada. Falha na prestação do serviço. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente em parte o pedido para: a) declarar inexistente a operação “LeonardoDaCruzDe”, no valor de R$ 4.199,99, realizada no dia 28/6/2025, referente ao cartão de crédito final 2456; assim como todos os encargos, os juros de mora e as tarifas gerados em decorrência da cobrança e de eventual inadimplemento desta transação; e b) condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de reembolso, a quantia de R$ 4272,07 (quatro mil duzentos e setenta e dois reais e sete centavos), montante a ser corrigido nos termos da decisão.
2. Em suas razões recursais (ID 80759077), o réu, ora recorrente, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que, na qualidade de administradora do cartão utilizado pelo recorrido, limita-se a exercer função de intermediadora financeira, viabilizando meio de pagamento entre o consumidor e os estabelecimentos comerciais credenciados. Aduz que não há nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o alegado prejuízo do recorrido, devendo ser reconhecida a ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao recorrente. No mérito, defende que a condenação não se sustenta, pois se baseia em premissa fática incorreta, ao desconsiderar que a transação questionada foi realizada mediante inserção física do cartão de crédito e utilização de senha pessoal, elementos que somente poderiam ter sido empregados pelo próprio recorrido ou por terceiro a quem este, voluntariamente, tenha entregue o cartão. Conclui que inexiste fundamento jurídico para declarar nula operação regularmente autenticada, cessar cobrança válida e reconhecer a inexigibilidade do débito, bem como para condenar o recorrente à restituição de valores a título de danos materiais. Com esses argumentos, em síntese, requer: a) que seja acolhida a preliminar suscitada; b) que seja integralmente reformada a sentença, reconhecendo-se a plena regularidade das operações realizadas por meio físico; e c) que seja afastada a condenação à restituição do valor de R$ 4.272,07 (quatro mil duzentos e setenta e dois reais e sete centavos).
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do banco réu sobre os danos materiais alegadamente sofridos pelo autor.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual provimento ou improvimento do recurso, à luz da teoria da asserção. No caso dos autos, o autor imputa falha na prestação do serviço bancário que possibilitou a ocorrência de fraude em seu cartão de crédito. Assim, a instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias".
9. Compulsando os autos, verifica-se que foi realizada uma compra com utilização do cartão de crédito físico com chip do recorrido no dia 28/06/2025, na loja “LeonardoDaCruzDe” e no valor de R$ 4.199,99 (quatro mil cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) (IDs 80758491 e 80759063, pág. 3).
10. Da análise atenta dos autos, revela-se que a situação narrada configura falha na prestação do serviço pela instituição financeira.
11. O cartão e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. (REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.)
12. Entretanto, em que pese as telas do sistema comprovem a utilização de cartão com chip, não restou comprovado o uso da senha, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade do consumidor sobre a fraude perpetrada.
13. Com efeito, o banco réu não comprovou a regularidade e a validade da transação bancária. Cabia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, a segurança esperada pelo consumidor ou que as operações foram realmente realizadas pelo próprio consumidor, conforme precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
14. Acrescente-se ainda que, apesar de o registro do boletim de ocorrência (ID 80758489, pág. 2) constituir apenas uma fase administrativa, tal circunstância milita em favor do autor, que informou perante a autoridade policial a ocorrência de estelionato, pois uma “pessoa ainda não identificada, utilizando-se da internet, efetuou uma compra, através de seu cartão de crédito MERCADO PAGO/VISA, no valor correspondente, já descrito em campo próprio. Acrescentou que não extraviou o seu cartão e que, também, não o emprestou a ninguém”.
15. Por fim, como bem apontado pelo d. Juízo sentenciante, há dúvidas em relação à regularidade do cartão utilizado na transação, haja vista que “o plástico utilizado (final 2456) sequer consta no histórico de uso do cliente (a leitura das faturas de maio e junho de 2025 revela que o cartão principal do usuário é o de final 9559)”.
16. Nesse contexto, sem comprovação da regularidade da contratação ou da exclusão do nexo causal, prevalece a alegação da parte autora de que a operação ocorreu em decorrência de fraude praticada por terceiros, o que evidencia a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme art. 14 do CDC.
17. Nesse sentido: Acórdão 1885835, 07002334120248070002, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 10/7/2024 e Acórdão 1838487, 07337936320238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 11/4/2024.
18. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
19. Recurso conhecido e não provido. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula no 479; AgInt no REsp n. 1.855.695/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020. TJDFT: Acórdão 1885835, 07002334120248070002, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 10/7/2024 e Acórdão 1838487, 07337936320238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 11/4/2024.